Tribunal: TJMT
Processo: 1001746-92.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001746-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDILSON LUCIO DA SILVA DUARTE - CPF: 011.776.961-42 (AGRAVANTE), LAYENNI STEFANI SOUZA RADI - CPF: 028.126.471-67 (AGRAVADO), E. H. S. D. - CPF: 103.604.781-40 (AGRAVADO), LAYENNI STEFANI SOUZA RADI - CPF: 028.126.471-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001746-92.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
EDILSON LUCIO DA SILVA DUARTE.

AGRAVADO:
E.H.S.D, representado por LAYENNI STEFANI SOUZA RADI.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONSISTENTE DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de alimentos que fixou alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo em favor de filha menor, sem prévia oitiva do genitor e com base em elementos unilaterais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o percentual fixado a título de alimentos provisórios observa o critério da proporcionalidade entre as necessidades da alimentanda e as possibilidades do alimentante, especialmente diante da ausência de prova robusta da capacidade econômica deste.

III. Razões de decidir

3. A obrigação alimentar deve ser fixada à luz do binômio necessidade–possibilidade, nos termos do art. 1.694, §1º, do CC, sendo presumida a necessidade do menor, mas não dispensada a análise da capacidade contributiva do alimentante.

4. A decisão agravada foi proferida em cognição sumária, sem formação de conjunto probatório mínimo acerca da renda do agravante, recomendando cautela na fixação do encargo.

5. Os elementos constantes dos autos indicam renda mensal liquida aproximada de R$ 800,00, revelando descompasso entre a capacidade contributiva e o percentual inicialmente fixado.

6. A aplicação do trinômio necessidade–possibilidade–razoabilidade impõe a adequação do valor dos alimentos, de modo a não comprometer a subsistência do alimentante.

7. A redução do encargo, por sua natureza provisória, não acarreta prejuízo irreversível à alimentanda, sendo passível de revisão após instrução probatória.

8. Configurado o perigo de dano, diante do risco de inadimplemento e das consequências coercitivas, justifica-se a mitigação do valor arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para confirmar a redução dos alimentos provisórios de 30% para 21% do salário-mínimo vigente.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–razoabilidade, ainda que em sede de cognição sumária. 2. A ausência de prova consistente da capacidade contributiva do alimentante autoriza a redução do encargo alimentar para adequação à proporcionalidade, sem prejuízo de posterior revisão.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001746-92.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
EDILSON LUCIO DA SILVA DUARTE.

AGRAVADO:
E.H.S.D, representado por LAYENNI STEFANI SOUZA RADI.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Edilson Lúcio da Silva Duarte
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de alimentos nº 1105456-39.2025.8.11.0041, ajuizada em favor da menor E.H.S.D., representada por sua genitora, na qual foram fixados alimentos provisórios no percentual de 30% do salário-mínimo vigente.

Narra o agravante que a decisão foi proferida sem a devida análise de sua real capacidade financeira, sustentando que aufere renda aproximada de R$ 1.600,00 mensais, além de possuir outras obrigações alimentares e enfrentar problemas de saúde que comprometem sua atividade laborativa e, por conseguinte, sua renda.

Aduz que o valor arbitrado se revela desproporcional, podendo ocasionar comprometimento de sua própria subsistência, razão pela qual pleiteia, em sede de tutela recursal, a minoração dos alimentos para o patamar de 21% do salário-mínimo.

Consta dos autos que a tutela recursal foi deferida para reduzir provisoriamente o encargo alimentar ao percentual pretendido pelo agravante, até ulterior deliberação desta Câmara.

Verifica-se, ainda, a ausência de apresentação de contrarrazões pela parte agravada, conforme certidão de decurso de prazo, bem como a posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do interesse de menor.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo configurado o desequilíbrio entre a capacidade contributiva do agravante e o valor inicialmente fixado, à luz do critério da proporcionalidade que rege as obrigações alimentares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Edilson Lúcio da Silva Duarte
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação de alimentos proposta em favor de sua filha menor, fixou alimentos provisórios no percentual de 30% do salário-mínimo vigente.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside na aferição da adequação do percentual fixado a título de alimentos provisórios, à luz do critério jurídico que rege a matéria, consubstanciado na proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.

É cediço que a obrigação alimentar decorre diretamente do dever jurídico de assistência familiar, sendo presumida a necessidade quando se trata de filho menor.

Todavia, a fixação do
quantum
não pode prescindir da análise concreta da capacidade contributiva do obrigado, sob pena de se converter a prestação em encargo excessivo e incompatível com a realidade fática, em afronta ao disposto no art. 1.694, §1º, do Código Civil.

No caso em exame, os fatos comprovados nos autos indicam que a decisão agravada foi proferida em sede de cognição sumária, com base predominantemente em alegações unilaterais da parte autora, sem a prévia oitiva do agravante e sem a formação de um conjunto probatório mínimo acerca de sua efetiva condição econômica.

Embora tal circunstância não invalide, por si só, a fixação de alimentos provisórios — dada a natureza urgente da medida — impõe ao julgador a observância de critérios de prudência e razoabilidade.

Com base nas provas descritas, verifica-se que os documentos apresentados pelo recorrente
indicam que sua renda líquida mensal gira em torno de R$ 800,00 (oitocentos reais)
, valor que não se compatibiliza, ao menos nesta fase, com a obrigação alimentar imposta.

Tais elementos, ainda que sujeitos a confirmação em instrução probatória, revelam indícios suficientes de que o percentual inicialmente fixado pode não guardar correspondência com sua real possibilidade contributiva.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, conduz à conclusão de que a prestação alimentar deve atender às necessidades do alimentando sem inviabilizar a subsistência do alimentante.

Nesse sentido, a moderna doutrina e jurisprudência evoluíram para a compreensão do trinômio necessidade–possibilidade–razoabilidade, justamente para evitar distorções decorrentes da aplicação mecânica da norma.

Ademais, o perigo de dano encontra-se caracterizado, porquanto a manutenção de encargo possivelmente excessivo pode ensejar inadimplemento involuntário e a incidência de medidas coercitivas severas, como a prisão civil, circunstância que evidencia o risco concreto à esfera jurídica do agravante.

De outro lado, a redução do valor, por sua natureza provisória e reversível, não acarreta prejuízo irreparável à parte agravada, podendo eventual diferença ser posteriormente ajustada após a devida instrução do feito, nos termos da legislação de regência.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão agravada merece reparo, a fim de adequar o encargo alimentar aos parâmetros de razoabilidade exigidos nesta fase processual, sem prejuízo de futura reavaliação com base em prova mais robusta.

Diante desse contexto, a manutenção da tutela recursal que minorou os alimentos provisórios para o percentual de 21% do salário-mínimo mostra-se medida equilibrada e juridicamente adequada, pois preserva, de um lado, a subsistência da alimentanda e, de outro, evita a imposição de ônus desproporcional ao alimentante.

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para confirmar a decisão que, em sede de tutela recursal, reduziu os alimentos provisórios fixados na origem de 30% para 21% do salário-mínimo vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026